Tribunal: TJSP
Processo: 2122519-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Interdição. Decisão que nega pedido de Alvará para autorizar cirurgia de vasectomia no Curatelado. Deficiência que não impede a capacidade à fertilidade, o direito ao próprio corpo e a sexualidade. Inteligência dos arts. 6o, IV e 85, §1o da Lei 13.146/15. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.